Tribunal: TJMT
Processo: 1006421-98.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006421-98.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS CUSTODIO DE OLIVEIRA - CPF: 404.123.118-36 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS RIBEIRO - CPF: 082.757.448-73 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CONDE RIBEIRO - CPF: 051.028.731-05 (TERCEIRO INTERESSADO)

]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE IMPENHORABILIDADE. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. BOA-FÉ PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu incidente de impenhorabilidade de imóveis fundado em alegado direito ao alongamento de dívida rural, formulado nos autos de execução de título extrajudicial promovida por cooperativa de crédito, no qual o executado pretende a suspensão da exigibilidade do débito e dos atos executivos, sob o argumento de que o crédito possui natureza rural e de que enfrenta dificuldades financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o pedido de alongamento de dívida rural pode ser apreciado em incidente no bojo da execução; (
ii
) estabelecer se a matéria demanda dilação probatória incompatível com a via eleita; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos materiais para o alongamento da dívida rural; (
iv
) verificar eventual violação à boa-fé processual pela parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O alongamento de dívida rural implica modificação substancial da relação obrigacional, com alteração de prazos e condições, o que extrapola os limites cognitivos restritos da execução e de incidentes processuais acessórios.

A análise do direito ao alongamento exige ampla dilação probatória, incluindo verificação da natureza do crédito, destinação dos recursos, dificuldades financeiras e capacidade de pagamento, o que inviabiliza sua apreciação em incidente de impenhorabilidade.

O incidente de impenhorabilidade possui objeto restrito à verificação da natureza do bem constrito, não se prestando à rediscussão do título executivo ou à revisão da obrigação.

A via adequada para discussão de matérias que envolvem modificação do título executivo é a dos embargos à execução ou ação revisional autônoma.

A parte executada viola a boa-fé processual ao suscitar tardiamente tese que poderia ter sido arguida anteriormente, após o trânsito em julgado dos embargos à execução.

Não há comprovação inequívoca da natureza rural do crédito, pois os títulos consistem em cédulas de crédito bancário sem indicação expressa de destinação rural.

O pedido de alongamento é intempestivo, formulado anos após o vencimento da obrigação, em desacordo com as diretrizes do Manual de Crédito Rural.

Os documentos apresentados não demonstram, de forma suficiente, a ocorrência de dificuldades financeiras excepcionais aptas a justificar a prorrogação da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O pedido de alongamento de dívida rural não pode ser formulado por meio de incidente no curso da execução, por demandar ampla dilação probatória e implicar modificação da obrigação. 2. O incidente de impenhorabilidade limita-se à análise da natureza do bem constrito, sendo inadequado para rediscutir o título executivo. 3. A ausência de prova da natureza rural do crédito, da tempestividade do pedido e de dificuldades financeiras excepcionais impede o alongamento da dívida. 4. A suscitação tardia de tese defensiva configura violação à boa-fé processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 797, 805 e 833; Lei no 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.110.925/SP (repetitivo); TJ-PR, AI no 0066848-11.2024.8.16.0000, Rel. João Antônio De Marchi, j. 04.02.2025.

R E L A T Ó R I O

AI
0002100-85.2015.8.11.0044

ANTONIO CARLOS RIBEIRO
x

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO CARLOS RIBEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Paranatinga/MT, que indeferiu o incidente de impenhorabilidade de imóveis em razão do direito ao alongamento de dívida rural com pedido de tutela de urgência antecipada e cautelar, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0002100-85.2015.8.11.0044, ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada merece reforma, pois o crédito objeto da execução possui natureza rural, ainda que formalizado por meio de Cédula de Crédito Bancário, conforme permite o Manual de Crédito Rural. Argumenta que sua qualificação como produtor rural nas cédulas e a constituição de garantia pignoratícia sobre 130 vacas de sua propriedade evidenciam a destinação rural do crédito.

Alega que o pedido de alongamento da dívida não é intempestivo, pois o Manual de Crédito Rural não estabelece prazo para o requerimento de prorrogação, sendo possível inclusive a renegociação de operações já vencidas. Afirma que comprovou sua dificuldade financeira para arcar com a dívida por meio de extratos bancários e declaração de imposto de renda.

Requer a concessão de efeito ativo para reformar a decisão agravada e julgar procedente o incidente, determinando a suspensão da exigibilidade dos títulos discutidos, com abstenção da prática de atos executivos judiciais e extrajudiciais, inclusive protestos e negativações. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para tornar definitiva a tutela concedida.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, conforme decisão de ID 353089880.

Em contrarrazões (ID 359391872), a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à análise da possibilidade de acolhimento do pedido incidental de impenhorabilidade de imóveis em razão do direito ao alongamento de dívida rural, formulado pelo agravante no bojo da execução de título extrajudicial.

Dá análise dos autos, verifica-se que o recurso não comporta provimento.

Isso porque a discussão acerca do alongamento de dívida rural, por sua natureza jurídica e pela complexidade dos elementos fáticos que a integram, demanda ampla dilação probatória e pleno contraditório, circunstâncias incompatíveis com o âmbito restrito de um pedido incidental no bojo da execução.

Trata-se de providência que, em última análise, visa à modificação substancial da relação jurídica material subjacente ao título executivo, com alteração de prazos, condições e forma de pagamento, o que extrapola os limites cognitivos próprios da via executiva incidental.

Com efeito, o processo de execução desenvolve-se no interesse do exequente, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil, devendo observar, de outro lado, o princípio da menor onerosidade ao executado (art. 805), sem prejuízo da efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse contexto, eventual discussão acerca da existência, validade ou eficácia do título executivo, ou ainda sobre a reconfiguração da obrigação nele contida, deve ser veiculada pelos meios processuais adequados, notadamente os embargos à execução ou ação
revisional
própria.

O incidente de impenhorabilidade, por sua vez, possui escopo delimitado, restringindo-se à análise da natureza do bem constrito à luz das hipóteses legais previstas no art. 833 do CPC, não se prestando à rediscussão do título executivo ou das condições da obrigação.

A jurisprudência é firme no sentido de que matérias que demandam dilação probatória, como o alongamento de dívida rural, devem ser deduzidas em ação própria, sendo inadequada sua veiculação por meio de incidente processual.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
DECISÃO. REJEIÇÃO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO: 1. NULIDADE DA
EXECUÇÃO.
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TESE REJEITADA. E
XCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ADMITIDA APENAS EM FACE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE PRESCINDA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA (RESP REPETITIVO N.o 1 .110.925/SP). ALEGAÇÃO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA ORIGINADA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES.
OPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EXCEÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO DISCUTINDO A MESMA MATÉRIA TRATADA. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FORMULAÇÃO DE DUAS OU MAIS DEFESAS PARA A MESMA FINALIDADE, SOB PENA DE EVENTUAL BURLA AO INSTITUTO DA PRECLUSÃO. DEFESA POR MEIO DOS EMBARGOS, ADEMAIS, QUE PERMITE COGNIÇÃO PROBATÓRIA MAIS AMPLA DO QUE NA EXCEÇÃO. PRECEDENTES. 2. PREQUESTIONAMENTO. AFASTADO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI SUSCITADOS. INTELIGÊNCIA DO
ART.
1.025 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

(TJ-PR 00668481120248160000 Wenceslau Braz, Relator.: João Antônio De Marchi, Data de Julgamento: 04/02/2025, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2025)

No caso concreto, o pedido formulado pelo agravante envolve a verificação de múltiplos requisitos técnicos, tais como a comprovação da natureza rural do crédito, a destinação específica dos recursos, a ocorrência de dificuldades temporárias decorrentes de fatores como frustração de safra ou problemas de comercialização, a análise da capacidade futura de pagamento e a elaboração de plano viável de quitação, além da aferição do cumprimento dos critérios estabelecidos no Manual de Crédito Rural.

Tais elementos evidenciam a necessidade de instrução probatória aprofundada, inviável no estreito âmbito do incidente suscitado, especialmente considerando que a execução já se prolonga por anos e que os embargos à execução anteriormente opostos foram julgados improcedentes, com trânsito em julgado.

A conduta do agravante, ademais, revela afronta ao princípio da boa-fé processual. Após longo período de tramitação da execução e a apresentação de embargos sem suscitar o alegado direito ao alongamento, busca agora, por via inadequada, obstar o prosseguimento do feito com fundamento que poderia e deveria ter sido oportunamente deduzido
.

A
demais, a
inda que se superasse a inadequação da via eleita,
a pretensão
não mereceria
acolhimento
.

Os títulos executivos consistem em Cédulas de Crédito Bancário, regidas pela Lei no 10.931/2004, sem cláusula expressa que indique a destinação rural dos recursos. A mera condição de produtor rural do agravante e a existência de garantia pignoratícia sobre semoventes não são suficientes, por si sós, para caracterizar a natureza rural do crédito, sendo indispensável prova inequívoca da destinação específica dos valores.

Também não se verifica o atendimento ao requisito da tempestividade, uma vez que o pedido de alongamento foi formulado aproximadamente oito anos após o vencimento da obrigação, em desconformidade com as diretrizes do Manual de Crédito Rural, que preveem a necessidade de requerimento em momento oportuno.

Por fim, n
o tocante à comprovação das alegadas dificuldades financeiras, os documentos apresentados mostram-se insuficientes, por não evidenciarem, de forma técnica e contemporânea ao inadimplemento, a ocorrência de eventos adversos capazes de justificar a prorrogação da dívida, tampouco o nexo causal com a incapacidade de pagamento.

Diante desse conjunto de fundamentos, evidencia-se que a pretensão recursal não reúne condições de admissibilidade na via eleita, seja pela inadequação do incidente para veicular matéria que demanda ampla dilação probatória e implica alteração substancial da obrigação exequenda, seja pela violação à boa-fé processual.

Ainda que assim não fosse, verifica-se, no plano material, a ausência de demonstração dos requisitos indispensáveis ao alongamento da dívida rural, notadamente quanto à comprovação da natureza do crédito, à tempestividade do requerimento e à efetiva ocorrência de circunstâncias excepcionais aptas a justificar a prorrogação.

Nesse contexto, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, por se mostrar juridicamente adequada e alinhada à orientação consolidada sobre a matéria.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026